Tribunal: TJDFT
Processo: 0721320-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PERÍODO DE 01/1998 a 03/2001. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1.109/STJ. PERÍODO DE 12/2019 NÃO PRESCRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à autora valores atinentes aos créditos dos anos de 1998 a 2001 e 2019. Na peça recursal o réu assevera que os valores pleiteados pela autora se encontram prescritos, pois não foi comprovada a ocorrência de fato suspensivo da prescrição, além do que a declaração da Administração Pública foi emitida mesmo após a prescrição em razão do dever de transparência, não consubstanciando declaração de vontade. Aduz que a renúncia à prescrição no regime administrativo somente pode ocorrer por lei. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação e para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 60195009) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 60195010).
3. No caso, em março de 2024 a Administração Pública emitiu declaração reconhecendo que a servidora pública, ora recorrida, tem créditos salariais a receber atinentes aos anos de 1998 a 2001 e 2019, conforme declaração ID 60192394. Assim, observa-se que quando do requerimento de pagamento pela via judicial, parte dos valores pleiteados já estavam prescritos, pois relativos ao período de 01/1998 a 03/2001.
4. Ressalte-se que tal declaração, além de ter sido emitida após a consumação da prescrição, não comprova a sua renúncia, uma vez que não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas tão somente se caracteriza o exercício do dever legal de transparência da administração pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, configurando mero ato de declaração e não de reconhecimento de dívida.
5. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em cinco anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do CPC).
6. Competia à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva/interruptiva da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais que ora requer.
7. Após consumado o prazo prescricional, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual, sendo de ordem pública, não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ).
8. Logo, quando os valores referentes ao período de 01/1998 a 03/2001 foram requeridos judicialmente, já havia decorrido o prazo prescricional por inteiro. Resta devido apenas o crédito reconhecido administrativamente referente ao período de 12/2019.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar a ocorrência de prescrição dos créditos requeridos referentes ao período de 01/1998 a 03/2001. Mantida a sentença nos demais termos. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.